Tribunal: TJES
Processo: 5013408-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013408-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: ISAIAS DOMINGOS GAUDENCIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES. RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5013408-78.2023.8.08.0030

Recorrente: CASA & VIDEO BRASIL S.A

Recorrido: ISAIAS DOMINGOS GAUDENCIO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES. RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA EM SÍNTESE:
A)
QUE REALIZOU A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR QUE COM DESCONTO SAIU O VALOR DE R$ 1.199,00 DIVIDIDO EM 10X DE R$ 119,99;
B)
QUE NA SUA FATURA FOI COBRADO VALOR SUPERIOR, ACRESCIDO COM SEGURO GARANTIA E TRIANGULAÇÃO CHIP COMBO, ALÉM DE JUROS DE LIMITE ESPECIAL, OS QUAIS NÃO CONTRATOU;
C)
QUE JAMAIS EFETUOU QUALQUER COMPRA NO CARTÃO;
D)
QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, MAS SEM SUCESSO.
(2) ANTÍTESE
CASA & VÍDEO.
A PARTE RÉ CASA E VÍDEO, APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE, ADUZINDO:
A)
ILEGITIMIDADE PASSIVA;
B)
QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA PESSOAL;
C)
QUE O AUTOR ANUIU COM OS VALORES COBRADOS, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM FRAUDE OU COBRANÇA INDEVIDA;
D)
QUE A COMPRA PARCELADA INCIDE JUROS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais), em dobro, à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito.
[...]”. (4) RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. ENCARGOS DE PARCELAMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTOS A SEREM APLICADOS A PARTIR DA PRIMEIRA PARCELA. COMPROVAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO E O ESTORNO FORAM EFETUADOS PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA NO QUE TANGE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO.
(5)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REFUTA AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELO RECORRENTE E PUGNA PELO MANTIMENTO DO PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE PISO, POR TODOS OS SEUS FUNDAMENTOS.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CASO DOS AUTOS TRATA DE COBRANÇA MAIOR AO VALOR DO PRODUTO ADQUIRIDO, BEM COMO INCLUSÃO DE DEMAIS COBRANÇAS NÃO CONHECIDAS PELO REQUERENTE.
POIS BEM
. ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR, AO ADQUIRIR UM PRODUTO JUNTO AO ESTABELECIMENTO DA RÉ, TERIA SIDO SURPRESADO COM COBRANÇAS DE PARCELAS MAIORES ÀQUELAS PACTUADAS NO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO. A REQUERIDA APRESENTOU EM SUA PEÇA CONTESTATÓRIA O SUPOSTO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO (ID.: 10237694), BEM COMO A ASSINATURA DO RECORRIDO (ID.: 10237693) E SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS (ID.: 10237692). NOTO QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA NAS DEPENDÊNCIAS DA RÉ, POR MEIO DA MODALIDADE
BIOMETRIA
.

COM A DEVIDA VÊNIA DO MAGISTRADO DA ORIGEM, OUSO DISCORDAR,
EM PARTE,
DOS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA, EXPLICO. O COLEGA DE PISO ENTENDEU PELA PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA RECORRENTE
CASA & VÍDEO
, EM RAZÃO DO VALOR A MAIOR COBRADO EM DESFAVOR DO AUTOR. PORÉM, A MEU VER, TAL MÁ-FÉ NÃO FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, VISTO QUE O CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES FOI APRESENTADO.
EM VERDADE, O QUE VERIFICO FOI UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO AUTOR APTO A ENSEJAR A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO FIRMADA PRECEDIDA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR
NA SUA FORMA SIMPLES.

O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ESTABELECE EM SEU ARTIGO 6°, INCISO III, QUE É DEVER DO FORNECEDOR PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO POR MANTÊ-LOS, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE NÃO DEMONSTRADA QUALQUER FRAUDE PRATICADA, O RECORRIDO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O ABALO
I
MATERIAL SUPORTADO, CONSIDERANDO AS VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO ALGUM. PORTANTO, A DEMORA (DESÍDIA) DA RÉ EM PROCEDER COM O CANCELAMENTO DOS VALORES, FOI SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O FERIMENTO AO DIREITO EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR. SENDO ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A PARCIAL REFORMA DO PRESENTE JULGADO,
TÃO SOMENTE
PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR
SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES,
MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS EM FAVOR DO AUTOR SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES.
(9)
ANTE O ÊXITO PARCIAL DO RECORRENTE, AUSENTE A CONDENAÇÃO DO MESMO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito